Tribunal: TJES
Processo: 5000195-97.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-97.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUZINETE DA SILVA ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação declaratória de inexistência de dívida c/c com repetição de indébito c/c pedido de tutela de urgência, manejada por Luzinete Da Silva Alves, em face de Banco Pan S.A, na qual a parte autora alega a nulidade de quatro contratos de empréstimos consignados (n.ºs: 335979244-1, 335979283-9, 335979324-1 e 332253999-4), supostamente não pactuados, no importe total de R$ 10.204,64 (dez mil, duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Em sede de

sentença (ID 6512480) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) TORNO definitiva a decisão doc. ID n.º 7987990; b) DECLARO a inexistência do débito no valor de R$ 10.204,64 (dez mil, duzentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), entre as partes ora litigantes; c) CONDENO a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, a quantia cobrada e efetivamente paga, no importe de R$ 3.084,78 (três mil e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), descontados os valores efetivamente disponibilizados na conta na autora, a serem atualizados de acordo com o índice oficial do TJES e juros de 1% (um por cento), ambos desde a data de cada desconto, por se tratar de ato ilícito extracontratual; e d) CONDENO a requerida a indenizar à autora pelos danos morais sofridos em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES, a contar da data da publicação da sentença, incidindo-se, ainda, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por via reflexa, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para DETERMINAR que a autora devolva o valor disponibilizado em sua conta, de R$ 436,94 (quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), depositado em 24.01.2020 e R$ 1.488,45 (hum mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), depositado em 25.05.2020, mediante compensação quando do cumprimento da sentença, apenas com a devida correção.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 6512482), requerendo a reforma da sentença. A parte recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório..

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.(6512485)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual e dívida pendente – cabendo ao requerido o ônus probatório do fato positivo e obstativo do direito do demandante, (art. 373, II, do CPC). Entretanto, não se desincumbiu o demandado de tal ônus.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, não há nos autos prova de que a parte autora tenha efetivamente celebrado os contratos de empréstimo consignado para ensejar descontos em seus vencimentos. Embora o requerido tenha juntado os supostos instrumentos contratuais, por análise detalhada, foram devidamente verificadas inconsistências decisivas em suas provas.

Analisando detidamente os autos, resta evidenciada incongruência considerável em informações básicas para formação do contrato, como endereço e número de telefone para contato da parte contratante. Ora, o endereço indicado como sendo da Sra. Luzinete Da Silva Alves é Rua Projetada, n.º 31, Elias Bragatto, Ibiraçu/ES, CEP n.º 29.670-000, que por sua vez, evidenciam o padrão genérico do contrato, bem distante do local de residência da autora.

Assim sendo, ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes, não há como se aperfeiçoar o suposto contrato bancário que ampara a pretensão creditícia da instituição financeira.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, principalmente pelo fato de estar se tornando corriqueiro a prática de lançamentos indevidos de cartões de crédito / empréstimos no benefício previdenciário de aposentados e pensionistas. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)